Tribunal: TJMT
Processo: 1027244-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1027244-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DE CARVALHO
PACIENTE: JHUAN GABRIEL ANDRADE PEREIRA
Vistos....
Dessume-se dos autos que a tutela de urgência reclamada já foi apreciada e indeferida durante o Plantão do Recesso Forense (ID 71565480), e, com efeito, há muito o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ; motivo pelo qual RATIFICO o r. decisum de ID 71565480.
Tendo em vista que as informações já foram prestadas pela d. autoridade tida por coatora, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator